Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-29.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FRANZ - CPF: 715.724.739-91 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO RELATIVO A TRÊS MESES – FATURAS
REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO
DO USUÁRIO
– AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A COBRANÇA – LIMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APENAS REFERENTE AO MÊS EM QUE FORA CONSTATADO O DEFEITO NO MEDIDOR (JUNHO DE 2018) – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 PARA READEQUAÇÃO DO CONSUMO A SER RECUPERADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo
a imposição de recuperação de consumo envolvendo meses em que o histórico não demonstra alteração que justifique a cobrança,
acertada a sentença que afastou a
exigibilidade quanto a esses débitos.

Todavia, quanto ao mês de junho/2018, onde de fato foi constatado o problema no medidor e, consequentemente, mês em que a falha gerou registro menor, resta devida a cobrança, que deverá ser considerada conforme a Resolução 414/2010.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001479-29.2019.8.11.0045

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

PAULO SÉRGIO FRANZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Cássio Luiz Furim,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida em Faturas de Energia Elétrica cumulada com Pedido de Tutela Antecipada no.
1001479-29.2019.8.11.0045, ajuizada por
PAULO SÉRGIO FRANZ
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de limitar a recuperação de consumo ao mês de junho/2018, seguindo as regras da Resolução no. 414/2010 para esse mês específico. Confirmou a liminar deferida, impedindo a anotação negativa e a interrupção do fornecimento de energia, destacando que há depósito integral nos autos. Consignou que, com o trânsito em julgado, poderá ocorrer a cobrança do mês de junho/2018, que deverá ser apresentada nos autos para fins de liberação da quantia correspondente, conforme saldo disponível nos autos.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (a base de cálculo são os meses de abril e maio de 2018), devidamente atualizado.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
o débito declarado inexistente/inexigível na sentença recorrida tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrida constataram irregularidade na referida UC, que ensejava a medição do consumo a menor”
(sic).

Defende que
“na inspeção de rotina, os técnicos da recorrente, ao constatarem irregularidade na medição (foi encontrado transformador de potencial da fase C queimado, registrando corrente a menor), por isso, lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)”
(sic).

Assevera que “
a Unidade Consumidora titularizada pela autora é classificada como Agropecuária Rural (Criação de caprinos e ovinos), de modo que o funcionário presente na inspeção e, portanto, responsável pelo local no momento, acompanhou o ato e assinou o TOI”
(sic).

Afiança que,
“após comprovadas a falha e o consequente faturamento a menor da energia consumida em razão da existência do vício, a empresa apelante promoveu o cálculo e a cobrança da compensação de faturamento, conforme dispõe o art. 255 da RN 1000/2021 da ANEEL”
(sic).

Argumenta que
“uma vez constatada a falha na medição, a recorrente realizou o procedimento de “compensação de faturamento”, dando à apelada todas as oportunidades de defesa e, após esgotadas, lançou o valor da compensação“
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando demonstrado que realizou a cobrança do consumo recuperado, observando fielmente a Resolução Normativa da ANEEL no. 414/2010 (Id. 179959498).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico (a base de cálculo são os meses de abril e maio de 2018), conforme Id. 179959502.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
PAULO SÉRGIO FRANZ
ajuizou Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida em Faturas de Energia Elétrica cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, em desfavor da
ENERGISA

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que f
ez o depósito judicial integral dos valores lançados indevidamente, como recuperação do consumo na UC – Unidade Consumidora no. 6/1244146/5, consistente no valor de R$59.706,97 (cinquenta e nove mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos) e com isso requereu a antecipação de tutela para impedir que seu nome seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que na data de 26/12/2018, recebeu uma notificação de cobrança da requerida na unidade consumidora no. 6/1244146/5, cobrando o valor de R$59.706,97 (cinquenta e nove mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), sob argumento que seria a diferença do consumo dos meses: abril/2018, maio/2018 e junho/2018, bem como lhe foi encaminhado o TOI (termo de ocorrência de inspeção).

Afiança que no mês de agosto do ano de 2018, a requerida constatou que, das três fases da rede elétrica da unidade consumidora em comento, uma delas estava com o dispositivo de medição queimado, de sorte que veio a entender que teria ocorrido o efetivo consumo de energia elétrica, por parte do ora requerente, sem que tal consumo tivesse sido devidamente registrado pelo medidor, sem qualquer critério técnico, sem dar chance para o requerente se defender, sendo que o consumo dos meses de abril/2018 e maio/2018, estão de acordo com o histórico de consumo.

A par disso, a requerente defende que o consumo a se recuperar é somente do mês de junho/2018, bem como, a inexistência do débito constante das faturas de energia impugnadas, e no mérito, pugna pela confirmação da liminar que determinou a abstenção da requerida em negativar o nome do requerente.

Inconformada, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento do recurso.

O ponto central da presente lide se refere à discordância da fatura eventual emitida no valor de R$59.706,97 (cinquenta e nove mil setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora no. 6/1244146-5.

Inicialmente, a unidade consumidora no. 6/1244146-5, que está em debate, possui a Classe/Subclasse: Rural/Agropecuária Rural, portanto, trata-se de um fornecimento de insumo para atividade agrícola, logo, não se aplica a legislação consumerista, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536652 RS 2015/0134803-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Quanto ao cerne da discussão, é incontroverso que na data de 26/12/2018, o autor recebeu uma notificação de cobrança da requerida na unidade consumidora no. 6/1244146/5, cobrando o valor de R$59.706,97 (cinquenta e nove mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), sob argumento que seria a diferença do consumo dos meses: abril/2018, maio/2018 e junho/2018, bem como TOI (termo de ocorrência de irregularidade) datado de 26/06/2018, com fotos do transformador de corrente queimado.

A parte autora sustenta que foi notificada pela Energisa sobre uma recuperação de consumo no valor de R$59.706,97 (cinquenta e nove mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos), parcelada em 6 faturas de R$9.951,02 (nove mil novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), conforme faturas anexadas no Id. 179959430 – pág. 01 a 06, referente ao consumo não recuperado de três meses (abril/2018, maio/2018 e junho/2018), contudo, esclarece que, se tiver consumo a ser recuperado, deve ser limitado apenas ao mês de junho/2018, vez que os meses de abril e maio estão dentro da média de consumo.

Por não concordar com as cobranças que entendeu abusivas, equivocadas e indevidas, lançadas na sua unidade consumidora a parte requerente acionou a requerida perante o Procon, sem sucesso.

Em contrapartida, a Energisa salienta inicialmente que o parcelamento é determinado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL (parcelamento igual ao dobro do período apurado, art. 115) bem como, que houve a confecção do Termo de Ocorrência que fora entregue ao requerente na ocasião, após fora encaminhada carta, oportunizando o contraditório e ampla defesa.

No campo probatório, a requerida junta registros fotográficos, aduzindo que a cobrança impugnada refere-se à média de consumo não faturado, em razão do período em que havia a irregularidade, ou seja, consumo não registrado.

Ao analisar o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
No mérito há discussão a respeito do consumo de três meses (abril/2018, maio/2018 e junho/2018), sendo que o autor esclarece que, se tiver consumo a ser recuperador deve ser limitado apenas no mês de junho/2018.

Argumentou a parte autora que os outros dois meses estavam dentro da média histórica de consumo.

E, neste ponto, ao compulsar a peça de defesa, é de se verificar que a contestação ficou silente, sem qualquer abordagem concreta sobre o argumento específico, apesar de discorrer sobre a legalidade do procedimento.

Veja-se que o procedimento em si não é o cerne da discussão, mas a imposição de recuperação de consumo envolvendo meses em que o histórico não demonstraria alteração que justificasse a cobrança.

Note-se que é incontroverso nos autos que o medidor apresentou defeito, sendo a discussão relativa limitada a quando tal teria ocorrido, o que se verificaria pelas médias de consumo baixa.

E, como a petição inicial indicou os valores por meio de dados apresentados por engenheira e a Requerida ficou silente, aplica-se regra processual relativa à falta de impugnação especificada, ou seja, não há razão para o magistrado ignorar os dados técnicos apresentados por Engenheira Eletricista apresentados nos autos, anexos à petição inicial, especialmente quando o contestante fica inerte.

É de se registrar que a Requerida é concessionária da energia elétrica e seria a mais capacitada nos autos para apresentar dados irrefutáveis com relação ao consumo, contudo, preferiu o silêncio que, no ambiente processual, implica em concordância com os dados apresentados pela parte autora, por simples falta de impugnação.

A contestação não juntou nenhum documento relativo ao caso, apenas documentos de representação. Mais adiante, a Requerida juntou documentos que já existiam na época da contestação, contudo, não fez nenhum apontamento sequer para rebater ou explicar a cobrança na situação concreta.

Com relação ao mês de junho/2018, foi o mês onde, de fato, foi constatado o problema no medidor, fatidicamente é o período de ocorrência do defeito no medidor e, consequentemente, mês em que a falha gerou registro menor e que autoriza a cobrança, que deverá ser considerada conforme a Resolução 414/2010. (...)”

Assim, de acordo com o Laudo Técnico elétrico anexado pela parte autora no Id. 179959431 - Pág. 4, a Engenheira Eletricista e de Segurança do Trabalho (CREA/MT 016987-D) concluiu que “
A concessionária deveria ter solicitado a Aferição do Medidor de Energia. Na impossibilidade da Aferição do Medidor considerar apenas um mês para cálculo do consumo a recuperar e não três meses, pois a medição de abril e maio está correta para comprovação dos valores faturados, a distribuidora deve apresentar as Memórias de Massas. A queima do Transformador de Potencial ocorreu no período de medição de Junho/18”
(sic), laudo este sequer impugnado pela concessionária de energia como bem pontuado pelo juízo no édito sentencial.

Logo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao afastar a
imposição de recuperação de consumo envolvendo meses em que o histórico não demonstra alteração que justifique a cobrança (maio e junho/2018), limitando
a recuperação de consumo apenas ao mês de junho/2018, mês em que efetivamente ocorreu o registro menor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.”
(N.U 1006455-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico (a base de cálculo são os meses de abril e maio de 2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023